Tribunal: TJSP
Processo: 0003327-68.2015.8.26.0505
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de inexistência de relação jurídica – Instituição financeira que não logrou êxito em comprovar a regular contratação de empréstimo, ônus que lhe competia – Ausência de juntada dos instrumentos contratuais no momento processual adequado - Exegese do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Alegação de inexistência de relação jurídica – Instituição financeira que não logrou êxito em comprovar a regular contratação de empréstimo, ônus que lhe competia – Ausência de juntada dos instrumentos contratuais no momento processual adequado - Exegese do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0003327-68.2015.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado ANA LUCIA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003327-68.2015.8.26.0505/50000 -Voto no 40790
2
VOTO No: 40790
AINT.No: 0003327-68.2015.8.26.0505/50000
COMARCA: Ribeirão Pires 3a VC
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDA. : ANA LUCIA DE SOUZA (JUST GRAT)
CONTRATO BANCÁRIO Alegação de inexistência de relação
jurídica
Instituição financeira que não logrou êxito em
comprovar a regular contratação de empréstimo, ônus que lhe
competia Ausência de juntada dos instrumentos contratuais no
momento processual adequado - Exegese do inciso II do art. 373
do Cód. de Proc. Civil Decisão que negou provimento à apelação
mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à
apelação tirada de r. sentença que julgou procedente ação dita “declaratória de inexistência
de dívida” para afastar a exigibilidade de “qualquer quantia decorrente da operação
789615138, modalidade 2881 BB Renovação Consignação”.
Sustenta a agravante argumentos pela impossibilidade da revisão
contratual; que a contratação foi livre e se deu sem “vícios ou nulidades”; que contraiu a
agravada mútuo para renovação de consignação; que “as taxas utilizadas têm previsão
contratual”; que deve ser respeitado o quanto pactuado (“pacta sunt servanda”) e que
“inexiste qualquer bloqueio” do salário da agravada.
Ausente resposta da agravada (certidão de fls. 159).
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, abstraída a discussão ventilada pela agravante no
tocante ao “pacta sunt servanda”, a verdade é que não cuidou a instituição financeira de
apresentar os instrumentos contratuais relativos ao empréstimo que defende ter celebrado
com a agravada, ônus que lhe competia, em decorrência da previsão legal contida no inciso
II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil.
Aliás, é fundamento da decisão agravada que “como bem observou
o MM. Juízo de Primeiro Grau, instada especificamente a trazer cópia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003327-68.2015.8.26.0505/50000 -Voto no 40790
3
instrumentos contratuais e demonstrativo de crédito do valor mutuado em favor da
apelada, nada apresentou”, de forma que não há como exigir a contraprestação da
agravada e tampouco cobrar a dívida indicada na inicial.
No que toca ao suposto “bloqueio” de valores, nada há a deliberar,
porquanto não debatido na inicial e tampouco apreciado na r. sentença.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta contra r. sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito Dra. Isabel Cardoso da Cunha Lopes Enei que julgou
procedente ação dita “declaratória de inexistência de dívida” para afastar a
exigibilidade de “qualquer quantia decorrente da operação 789615138, modalidade
2881 BB Renovação Consignação”.
Insiste o apelante em que não é possível a “alteração de
dispositivos contratuais que foram leal e consensualmente firmados”, em que “a
evolução da dívida ocorreu nos estritos termos do que foi pactuado”, isto é, tendo a
apelada contraído “crédito renovação consignação em 09/12/2011 em 60 parcelas de
R$328,84”, renovou “o empréstimo em 08/02/2012 em 96 parcelas de R$328,36, com
troco de R$4500,00 conforme contratos e extratos anexos”, e em que não houve
bloqueio de salário.
A apelada, intimada, não respondeu.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde
logo.
Não vinga, todavia.
Com efeito, tendo a apelada fundado seu pedido na inexistência
de relação jurídica entre as partes, era da apelante o ônus de demonstrar o contrário,
isto é, que houve efetiva contratação de novo empréstimo.
Disso, contudo, não cuidou, uma vez que, na contestação, se
limitou a afirmar a regularidade da operação, em termos genéricos e sem apresentar
nenhum documento, o que era ônus seu, tendo em vista o disposto no inciso II do art.
373 do Cód. de Proc. Civil.
Mais ainda, e como bem observou o MM. Juízo de Primeiro
Grau, instada especificamente a trazer cópia dos instrumentos contratuais e
demonstrativo de crédito do valor mutuado em favor da apelada, nada apresentou.
É verdade que neste recurso o apelante réu aparentemente se
animou a fornecer mais detalhes, trazendo cópias de documentos a partir das quais,
em tese, se poderia deduzir sua regularidade.
Contudo, delas não se pode conhecer em razão da preclusão,
uma vez que, e como dito, intimado a apresentar referidas provas no momento
adequado nada fez, sem contar que, agora, não apresentou nenhuma justificativa
para demora na sua juntada, os quais, frise-se, não são “documentos novos”.
Assim, o caso é mesmo de se reconhecer a inexigibilidade dos
débitos indicados na petição inicial.
Por fim, observe-se que nada há a deliberar acerca da alegação
de inexistência de bloqueio da conta da apelada, uma vez que tal discussão extrapola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0003327-68.2015.8.26.0505/50000 -Voto no 40790
4
os limites fixados na petição inicial e não foi objeto de deliberação na r. sentença.
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença tanto pelos
seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários
de advogado para 20% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art.
85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, e com base no art. 932 do Cód. de Proc. Civil,
desde logo SE NEGA PROVIMENTO A ESTA APELAÇÃO, na forma acima.”
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator